Tribunal: TJSP
Processo: 2208004-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória. Alegação de vício de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.